Tribunal: TJPA
Processo: 0808786-38.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808786-38.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: YURIE KAMIZONO MAC CULLOCH

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO.
OMISSÃO VERIFICADA. GARANTIA DE
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO NÃO SÓ A TÍTULO SERVIDORA TEMPORÁRIA MAS TAMBÉM COMO COMISSIONADA. OMISSÃO CORRIGIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
YURIE KAMIZONO MAC CULLOCH
contra acórdão de minha lavra constante no id. 5400203, que concedeu a segurança requerida ao impetrante, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”

Em síntese, a embargante, sob o id. 5525321, sustentou omissão no julgado que lhe concedeu a segurança apenas na parte dispositiva que foi omissa em relação à garantia de cômputo do tempo de serviço para o período que trabalhou na qualidade de servidora comissionada.

Explicou que
no último parágrafo da ementa enunciada,

houve omissão em relação à concessão da segurança no que se refere ao cômputo do tempo trabalhado como servidora comissionada, visto que há apenas a menção acerca do tempo exercido na qualidade de temporário.

Requereu, por entender que tal omissão pode gerar o risco de que, no momento da implantação do benefício, a autarquia-ré poderá negar a concessão da averbação do tempo comissionado para fins de contagem de Adicional por Tempo de Serviço, que fosse sanada a omissão apontada.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso nos termos postulados.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 5661658) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, por não vislumbrar nenhum dos vícios apontados.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, a embargante defende a omissão no julgado que lhe concedeu a segurança, visto que, no último parágrafo da decisão colegiada, restou garantida a contagem de tempo de serviço somente em relação ao período por ela trabalhado na qualidade de servidora temporária, ou seja, a parte dispositiva da decisão teria sido omissa em relação ao tempo de serviço na qualidade de servidora comissionada.

Vejamos a redação do parágrafo ora em discussão (id nº 5315670 – fl. 149):

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente
ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará
, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do diploma legal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.” (grifei).

Analisando o pedido da impetrante e a fundamentação da decisão ora embargada, verifico que, de fato, a ementa e o parágrafo acima transcritos foram omissos em relação ao direito de contagem do tempo de serviço trabalhado na qualidade de servidora comissionada.

Inclusive, no corpo da fundamentação do acórdão guerreado, expliquei que “
o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte, cujo entendimento se firma no sentido de que não há que se estabelecer diferença, para cômputo da referida vantagem,
entre servidores temporários, comissionados e efetivos
, pois assim determina o ordenamento jurídico pertinente.”

O entendimento supra deu-se em virtude de que o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos, temporários ou comissionados) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu § 1º do art. 70, “in verbis”:

“Artigo 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais,

salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,

qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.” (grifei)

Assim, diante dessa constatação e dos fundamentos acima expostos, entendo que os embargos de declaração merecem ser acolhidos para que seja sanada a omissão apontada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto para sanar a omissão suscitada, nestes termos: onde se lê: “CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviços públicos temporários prestados ao Estado do Pará, leia-se: “CONCEDO A SEGURANÇA à impetrante a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente aos períodos de serviços públicos temporários e comissionados prestados ao Estado do Pará”.

De igual modo, no item 4 da ementa, onde se lê: “4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”, leia-se: “4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária e/ou comissionada para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/04/2022